Tribunal: STF
Processo: Rcl 73882
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de São Paulo alega ter a 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo inobservado, no Processo n. 1008069-14.2023.8.26.0126, o enunciado vinculante n. 60 da Súmula e o decidido no RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG).



    Narra que, na origem, a beneficiária pleiteia o fornecimento do medicamento Vedolizumabe, que é de alto custo, incluído no grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF, cuja responsabilidade pela aquisição centralizada e financiamento é da União.



    Afirma que a demanda foi julgada procedente em duplo grau de jurisdição, tendo o órgão reclamado indeferido, com fundamento na solidariedade constitucional dos entes em ações prestacionais de saúde, seu pedido de inclusão da União no feito e a remessa dos autos à Justiça Federal.



    Aduz que, por versarem os autos sobre medicamento padronizado (incorporado), o órgão reclamado estava obrigado a “observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde”, conforme estabelecido no Tema 1.234. Argumenta que a União é a responsável pela aquisição do fármaco, por se tratar de medicamento integrante do Grupo 1A; logo, é indispensável sua inclusão na lide, ainda que haja deslocamento de competência.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 60 encontra-se assim redigido:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    A controvérsia em exame cinge-se em determinar a competência para o processamento e julgamento de demanda relativa ao fornecimento de fármaco incorporado ao Sistema Único de Saúde, integrante do grupo 1A do CEAF/RENAME.



    No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), precedente que deu origem à edição da Súmula Vinculante ora em exame, este Tribunal homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo a uniformização da nomenclatura dos medicamentos integrantes das políticas públicas do SUS (incorporados ou não incorporados), competência jurisdicional, responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implantação da plataforma nacional com informações a respeito das demandas administrativas e judiciais de acesso a fármacos. Transcrevo a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia destes autos:



     6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. (grifei)



    Do julgado paradigma, é possível observar que, em relação aos medicamentos padronizados (incorporados), o fornecimento deverá ser determinado em face do ente que deve prestá-los, conforme Anexo I, observando-se a respectiva competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre o entes, quando devido. 



    Nos termos daquele Anexo, os medicamentos integrantes do Grupo 1A são financiados e adquiridos pela União. Assim, nas demandas cujo objeto seja o fornecimento de medicamentos incorporados integrantes do Grupo 1A, deve a União compor o polo passivo, ainda que isso implique em alteração da competência.



    Conforme consta do voto do ministro relator:



    4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:



    a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;



    Acresça-se que, nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243, quando da formulação da proposta de modulação dos efeitos da tese estabelecida no julgamento referente ao deslocamento de competência, a modulação foi restringida ao item 1 (medicamentos não incorporados). Colaciono trecho do voto:



    Dito de outro modo: serão atingidos, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial no STF), pelo resultado do julgamento de mérito deste recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, apenas os processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento.



    Na demanda originária, a parte beneficiária pleiteia o fornecimento do fármaco Vedolizumabe, incorporado às políticas públicas do SUS, integrante do Grupo 1A.



    O ato reclamado entendeu por manter a condenação exclusiva do Estado de São Paulo ao fornecimento do medicamento de alto custo integrante do Grupo 1A, com fundamento na solidariedade entre os entes para as prestações de saúde. Confiram-se trechos do acórdão:



    Neste específico, o provimento jurisdicional buscado na demanda é o fornecimento de medicamento “(Vedolizumabe 300mg), prescrito à autora, em razão da doença ostentada (fls.21/22).



    De início, cumpre relembrar o entendimento do STJ no IAC nº 14 (Incidente de Assunção de Competência), que fixou a seguinte tese: “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.”



    No mais, vale reprisar o artigo 196, da CF/88: 



    “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”



    Assim, o Estado possui o dever de fornecer o insumo para preservar a vida e a saúde da recorrida, garantindo o atendimento ao mandamento constitucional.



    É certo ainda que a responsabilidade é do Estado como um todo e a competência comum dos entes da federação em relação à saúde está prevista no art. 23, II, da Constituição Federal, de forma que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela saúde.



    Perante a população, tanto a União, como o Estado ou o Município são obrigados a atender ao comando constitucional.



    No mais, frise-se, ainda, o Tema Repetitivo STJ 106:



    “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.



    Ao contrário do que entende a ré, presentes os requisitos previstos no Tema nº 106, do STJ, restando categórica a indicação do tratamento medicamentoso em voga, de alto custo para os problemas de saúde da recorrida, que faz uso do Sistema Único de Saúde (fls.20).



    Assim, demonstrada a patologia, a prescrição médica e a hipossuficiência financeira da demandante para aquisição do medicamento prescrito, essencial à preservação da saúde da parte, a sentença não merece qualquer retoque.



    Em suma, em que pesem os argumentos apresentados pela recorrente, a autoridade não pode se esquivar do fornecimento dos medicamentos mencionados na inicial, de modo que entendo que a r. sentença deu a correta solução ao litígio, devendo ser mantida pelos seus próprios e bem delineados fundamentos (art. 46, in fine da Lei 9099/95), os quais ficam integralmente adotados por bem resistir tese recursal.



    [...]



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, com amparo no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento da verba honorária da parte adversa, fixada em 20% (vinte por cento) do valor da causa, observada a isenção conferida aos entes públicos.



    Nesses termos, o acórdão reclamado, ao condenar o Estado de São Paulo ao fornecimento do medicamento integrante do Grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - RENAME/CEAF, sem que tenha observado a responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento e a competência material para o julgamento do feito, deixou de observar o precedente citado.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal. Mantida a tutela provisória de urgência deferida na origem até a reapreciação do feito pelo órgão competente.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente